Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM. NOVOS PEDIDOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. OBSCURIDADE INEXISTENTE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, CPC E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelos agravantes contra acórdão que determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, sob a alegação de obscuridade quanto à possibilidade de requerimento de novas diligências pelo juízo de origem para satisfazer o crédito exequendo.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. A análise de novos pedidos de diligências para busca de bens do devedor deve ser realizada pelo juízo de origem, não cabendo ao Tribunal fazê-lo, sob pena de supressão de instância.
4. Rejeitados os pedidos de aplicação de multa do art. 1.026, § 2o do CPC e condenação por litigância de má-fé (art. 80, CPC), não caracterizado intuito protelatório das partes.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.